Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO PESSOAL PARCELADO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMBARGOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. VENCIMENTO ANTECIPADO DAS OBRIGAÇÕES. IRRELEVÂNCIA PARA A FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a remansosa jurisprudência do STJ e deste TJDFT, o termo inicial para a fluência da prescrição nos contratos de mútuo começa a fluir a partir do dia do vencimento da última parcela, ainda que haja previsão contratual expressa de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento do devedor.
2. O vencimento antecipado das obrigações contratualmente previstas em razão do inadimplemento é prerrogativa conferida em favor do credor e não pode ser interpretada de modo a prejudicá-lo, nem tampouco de modo a beneficiar o devedor pela própria inadimplência.
3. Apelação cível desprovida.